Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-89.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016580-89.2017.8.11.0041
AGRAVANTE: PAULA PEREIRA ALVES
JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ, JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por PAULA PEREIRA ALVES contra decisão monocrática por mim proferida no Reexame Necessário de Sentença no 1016580-89.2017.8.11.0041 que retificou a sentença para denegar a ordem, haja vista que a Impetrante, ora Agravante, não possuía direito líquido e certo em ser nomeada no concurso público para o cargo de Psicóloga.
Argumenta a Agravante que possui direito subjetivo, pois há vagas para o cargo pretendido ante a existência de contratos temporários, não preenchimento das vagas destinadas aos negros, índios e portadores de necessidades especiais (PNE).
Narra ainda que possui filho recém nascido, que é lactante e não cabimento do reexame necessário.
Requer, ao final concessão de efeito suspensivo.
Juntou documentos nos Id’s 45831025, 45831026, 45831027 e 45831028.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
No caso em tela, demonstrado, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência de risco de dano grave a Agravante, pois de acordo com o documentos acostados nos Id’s. 45831025 e 45831028, esta encontra-se em licença maternidade, a qual possui, por lei, estabilidade provisória, nos termos do art. 10, II, alínea “b” do ADCT, in verbis:
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:
(...)
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
(...)
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO PARA ATENDER À NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - ESTADO DE MINAS GERAIS - GRAVIDEZ ANTERIOR À DISPENSA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA- GARANTIA CONSTITUCIONAL- DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ENTE CONTRATANTE - APLICAÇÃO DO IPCA-E - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RE No 870.947- RECURSO DESPROVIDO. 1 - As servidoras públicas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 10, inciso II, alínea "b", do ADCT. Precedentes do Col. STF. 2 - Comprovado que a rescisão de contrato ocorreu durante o período em que a contratada estava no gozo de licença maternidade, é devido à servidora o pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória da gestante, desde a sua dispensa até o quinto mês após o parto, no valor das respectivas remunerações. 3 - Nos termos do art. 72, §1o da Lei Federal no 8.213/91, incumbe ao ente contratante a responsabilidade pelo pagamento do salário-maternidade ao servidor contratado a título precário, sendo lhe facultado, posteriormente, requerer a respectiva compensação junto ao INSS. 4 - Conforme entendimento consolidado pelo col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, a correção monetária incidente sobre as parcelas devidas pela Fazenda Pública deve observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 5 - Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.045949-3/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 03/06/2020)
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal até ulterior decisão.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC.
Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora